Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-51.2023.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000343-51.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO ALVES RODRIGUES - CPF: 378.669.401-00 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a utilização do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, mediante PAG-FOR Bradesco- Pagamento Escritural a Fornecedores, onde consta o nome do autor como favorecido e, não havendo provas do pagamento da dívida, ônus que o autor não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Constatada a inadimplência, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1000343-51.2023.8.11.0014

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Crefisa S.A Credito Financiamento e Investimentos

Recorrida(s):

Mario Alves Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

DECLARAR a inexistência do débito proveniente do contrato
00000000000050640017983, no valor de R$ 1.775,10 (mil setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), e DETERMINAR que a parte requerida exclua o nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco dias;

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e”.

O caso em discussão se refere à inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.775,10, com data de inclusão em 03/03/2022, cuja dívida o reclamante afirma desconhecer a origem.

Segundo as provas produzidas pela instituição financeira ora recorrente, a promovente, na data de 19/07/2021, via caixa de autoatendimento, formalizou empréstimo pessoal n. 050640017983, no valor de R$ 618,86, a serem pagos em 12 parcelas de R$ 177,51.

Em análise das provas juntadas aos autos, verifico que consta um contrato de empréstimo realizado pelo autor, conversas no WhatsApp, documento pessoal e o Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores, no qual consta que o autor foi o favorecido no recebimento do valor contratado, conforme a imagem abaixo destacada:

Em assim sendo, cabia ao autor juntar a contraprova do recebimento do valor depositado em sua conta. No entanto, sua impugnação foi apresentada de forma genérica, não comprovando que não recebeu o valor nem que efetuou o pagamento do empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da sua inadimplência, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025